Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019962-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE BRITO SANTOS - CPF: 629.439.361-20 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE-VGBL – MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO NA FORMA CONTRATADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Os valores destinados ao plano de previdência privada na modalidade VGBL permaneceram alocados nos fundos de investimento do plano, auferindo rentabilidade até o momento do efetivo pagamento do benefício, razão pela qual a correção e juros do valor do benefício devem obedecer aos termos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE BRITO SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1019962-17.2022.8.11.0041, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento a indenização securitária no valor de R$ 101.595,89 (cento e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do requerimento, e juros de 1% ao mês ,desde a data da citação;

CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês, a contar da prolação desta sentença.

Custas e honorários advocatícios pelas requeridas, de forma solidária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.” -
Id. 226320684.

Em suas razões, de Id. 226320694, a parte apelante, em síntese, aduz que houve desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
no que tange a data de início da correção e no índice aplicado para a devolução dos valores.

Aduz que
“a Apelante busca o recebimento do saldo da indenização e a Apelada trouxe aos autos o saldo disponível para pagamento, ou seja, temos aqui a concordância das partes uma vez que o Apelante requer o pagamento que a Apelada informa como valor atualizado e corrigido.”

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que o saldo corrigido e atualizado informado pela instituição financeira, ora apelada, com a dedução de impostos aplicáveis, seja restituído.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 226320697, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata na origem de ação proposta pela esposa do Sr. Francisco Veras dos Santos, o qual havia contratado e realizado aportes financeiros no plano “SOBMEDIDA VGBL RF24”, deixando-a sua esposa, ora apelante, como beneficiária de 100% do valor.

Na inicial, narra que os aportes somavam R$101.595,89 (cento e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), quando do ajuizamento da presente demanda.

Após o tramitar do processo, a instituição financeira apelada, informou que por se tratar de plano na modalidade VGBL, os valores aportados sofrem reajustes diários, ao passo que em última atualização o valor bruto aportado perfazia R$178.287,50 (cento e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e líquido de R$167.894,38 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

Consoante já relatado, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando a devolução R$101.595,89 (cento e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do requerimento, e juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

Eis o motivo da irresignação da parte autora/apelante.

Pois bem.

Sem delongas, o objeto do presente recurso visa perquirir se a parte autora faz jus à restituição dos valores acumulados, corrigidos e atualizados do plano na modalidade VGBL.

Em detida análise dos autos, verifica-se que os aportes financeiros realizados pelo
de cujus
, se deram em plano na modalidade VGBL.

Lado outro, os valores do plano VGBL permanecem alocados nos fundos de investimento do plano, auferindo rentabilidade até o momento do efetivo pagamento do benefício.

A propósito, tal plano se encontra assim definido junto ao Banco Central, vejamos:

“VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre

VGBL é um plano de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, cuja principal característica é a ausência de rentabilidade mínima garantida durante a fase de acumulação dos recursos ou período de diferimento, sendo a rentabilidade da provisão idêntica à rentabilidade do fundo onde os recursos estão aplicados.

Em outras palavras, o plano VGBL, durante o período de diferimento, terá como critério de remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder, a rentabilidade da carteira de investimentos do FIE (Fundo de Investimento Especialmente constituído) instituído para o plano, ou seja, DURANTE O PERÍODO DE DIFERIMENTO NÃO HÁ GARANTIA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA.

Os fundos para aplicação dos recursos variam dos mais agressivos, que investem em renda variável (ações), aos mais conservadores, que aplicam apenas em títulos públicos e/ou títulos privados. Portanto, haverá opções para diferentes tipos de investidores, dependendo do seu perfil de investimento. O segurado deverá estar atento para as políticas de investimentos dos fundos, em especial para os percentuais mínimo e máximo de investimentos em renda variável.

O segurado pode acompanhar diariamente, por meio de divulgação em periódico de grande circulação definido no regulamento, as seguintes informações sobre os fundos: taxa de administração praticada, valor do patrimônio líquido, valor da quota e rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem.
Nos planos de seguros com cobertura por sobrevivência, deve-se ter especial atenção para os custos envolvidos na operação (carregamento e taxa de administração)
.
Quanto maiores esses custos menos recursos ficarão na provisão.

A provisão matemática de benefícios a conceder pode ser considerada como sendo a “conta” onde são alocados todos os prêmios (pagamentos) efetuados pelo segurado. Já a provisão matemática de benefícios concedidos pode ser considerada como a “conta” para onde é transferido todo o dinheiro da provisão matemática de benefícios a conceder, quando o segurado entra em gozo do benefício (começa a receber a renda).

Para cálculo do valor da indenização a ser paga sob a forma de renda, a empresa considerará o montante acumulado na provisão ao término do período de acumulação, as tábuas biométricas de sobrevivência e a taxa de juros.

O segurado poderá verificar se seu plano VGBL foi aprovado pela SUSEP, simular o valor da renda a ser recebida ou verificar informações fornecidas pela seguradora acessando o site da Susep.

O valor do capital segurado pago sob a forma de renda será atualizado anualmente, pelo indexador adotado no regulamento do plano, podendo haver, durante o período de pagamento da renda, o repasse de excedentes financeiros.

Há alguma garantia de remuneração no período de diferimento do Plano VGBL neste plano?

Não existe garantia de remuneração durante o período de diferimento, podendo até mesmo a rentabilidade ser negativa, diferentemente do Plano VRGP, que garante taxa de juros e atualização monetária; do plano VAGP, que garante somente atualização monetária e do plano VRSA, que garante somente taxa de juros.

Quais os tipos de aplicação existentes para o VGBL?

Fundos do tipo Composto: Demais modalidades, limitando os investimentos em renda variável a 49% do patrimônio líquido do FIE.

O plano VGBL permite resgate ou portabilidade dos recursos acumulados?

Sim. Durante o período de acumulação ou diferimento, o segurado tem o direito de solicitar, independentemente do número de prêmios pagos, o resgate, parcial ou total, ou portabilidade parcial ou total dos recursos acumulados na sua provisão, observados os prazos de carência e os intervalos previstos no regulamento. Destaca-se que as portabilidades só poderão ser feitas entre planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência.

No que se refere ao resgate e a portabilidade, o segurado deve ficar atento para que as seguradoras cumpram os prazos estabelecidos no regulamento para o pagamento do resgate e/ou efetivação da portabilidade. No caso de não cumprimento dos prazos, deve o segurado denunciar o fato à SUSEP.

DICA Planos VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre

Deverão ser observados os parâmetros a serem adotados no plano, em especial:

Durante o período de pagamento dos prêmios: a rentabilidade do FIE e o carregamento;

Durante a fase de pagamento da renda: a tábua biométrica, a taxa de juros, se o plano oferece ou não reversão de excedentes financeiros e qual o percentual de reversão adotado.
”

Corroborando, o extrato trazido na exordial (Id. 226320212) e aquele trazido pelo banco apelado no transcurso da presente ação (Id. 226320688 - fls. 3), demonstram a existência de rentabilidade dos carregamentos realizados pelo
de cujus
.

Logo, resta incontroverso nos autos a atualização do capital aportado, bem como as partes não divergem quanto ao seu valor.

Ademais,
há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Portanto, considerando o contrato entabulado entre as partes, o qual prevê forma singular de atualização e correção dos valores alocados, bem como a incidência de imposto quando do levantamento, ao meu sentir,
deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, deve, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo-se a validade e a forma pactuada, a fim de que a instituição financeira apelada proceda a devolução em favor da apelante dos valores devidamente atualizados e corrigidos
no plano “SOBMEDIDA VGBL RF24”
, com a dedução dos impostos incidentes na espécie, nos termos do contrato firmado entre as partes.

A propósito:

EMENTA Ação Ordinária. Apelação Cível.
Previdência privada. Plano VGBL. Morte da segurada
.
Indevida recusa administrativa de resgate, pelos beneficiários, do capital segurado.
Sentença que julgou, "PROCEDENTE o pedido para: (i) Condenar a Ré a pagar aos Autores o saldo existente no Fundo VGBL, Itaú Flexprev Master RF FICFI, no montante de R$372.380,47 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), conforme fls. 126/131, na proporção de 50% para cada Autor, objeto da proposta de contratação no 1335.0004934-0, de titularidade da Sra. Lucia Peres Correa, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da negativa administrativa (fls. 30/31); (ii) Condenar a Ré a pagar a cada Autor, a título de danos morais, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês desde o ato ilícito (data da negativa administrativa) até o efetivo pagamento. Em razão da sucumbência, condeno a Acionada nas custas processuais e fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor total da condenação para o patrono da parte autora." Sabe-se que o capital estipulado no VGBL, se constitui em um direito próprio dos beneficiários, por força do negócio jurídico estabelecido entre a instituição e o participante do plano.
Ve-se que corretamente a sentença determinou o pagamento do valor de R$ 372.380,47 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), já estando inserido, no citado valor, os consectários de rentabilidade derivados da proposta de contratação no 1335.0004934-0.

E, a partir da negativa administrativa até a efetivação do resgate do capital, estipulou a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Relevante pontuar que a correção monetária visa atualização do valor da moeda, enquanto os juros de mora objetivam a compensação pelo atraso de pagamento, por conseguinte, descabida a pretensão de incidência, também, de juros remuneratórios após a negativa de resgate do capital, desta forma, não merece reparo a r. Sentença neste particular.
Roga a parte Apelante, também, pela majoração dos danos morais. Desta feita, levando-se em conta a negativa indevida, pelo Apelado, do pagamento do capital estipulado aos beneficiários, o valor fixado na r. sentença, não se revela suficiente ou razoável, devendo-se, com base no conjunto fático probatório e nas circunstâncias do caso concreto, majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Apelante. Apelação parcialmente provida.”
(TJ-BA - APL: 05770555920178050001, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2020)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de condenar a instituição financeira a devolver em favor da apelante, os valores aportados
no plano “SOBMEDIDA VGBL RF24”
, devidamente atualizados e corrigidos, com a dedução dos impostos incidentes na espécie, nos termos do contrato firmado entre as partes, mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024